Tribunal: TJSP
Processo: 1087421-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO RÉU IMPROVIDO, RECURSO ADESIVO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, devido a descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO RÉU IMPROVIDO, RECURSO ADESIVO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, devido a descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado. 2. A questão em discussão consiste em (i) validade da contratação do empréstimo e (ii) responsabilidade civil do banco réu diante da fraude noticiada, além da configuração e quantificação do dano moral e material. 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço. 4. O Banco não comprovou a manifestação de vontade válida da autora, evidenciando falha grave na prestação do serviço, justificando a manutenção da inexigibilidade do débito e nulidade do contrato. 5. Recurso do Banco desprovido. Recurso Adesivo da autora parcialmente provido para aumentar a indenização por danos morais, nesse caso concreto, para R$ 5.000,00, com juros desde o primeiro desconto indevido. Sentença reformada de ofício para aplicar a Taxa Selic na restituição e indenização por danos morais.